Tribunal: CARF
Processo: 10980.903459/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903459/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.580 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
11 DE JULHO PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903459/2017-81
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903459/2017-81

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) nos
30064.87356.250912.1.3.04-3095 e 25563.83794.121112.1.7.04-9222, por intermédio
das quais o contribuinte compensou estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente a agosto de 2012, com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de mesmo tributo, referente a outubro de 2011, no valor original
de R$ 11.059,77 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 21.805,24,
arrecadado em 30/11/2011.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a estimativa de mesmo tributo e período de apuração declarada pelo
contribuinite em DCTF, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão por via postal em 13/04/2017, conforme fl. 106, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 12 a 27, instruída
com os documentos às fls. 28 a 101, em 15/05/2017, onde argumenta, em síntese, que:
(i) errou no preenchimento da DCTF ao informar estimativa de outubro de 2011 no
valor de R$ 21.805,24, quando o valor correto seria R$ 10.745,47, conforme apurado
na DIPJ, restando um pagamento a maior de R$ 11.284,52 (sic); (ii) tentou retificar a
DCTF, mas o sistema da Receita Federal do Brasil não permitiu a alteração por terem
passado mais de cinco anos da declaração anterior (doc. fl. 101); (iii) cabe à
autoridade fiscal proceder à retificação de ofício da DCTF, a fim de sanar a sua
inconsistência; (iv) é ilegal a inclusão de multa de ofício por falta de pagamento dos
débitos confessados, seja pelo crédito ser suficiente para a sua liquidação, seja em
função da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN)
representada pela transmissão das Dcomps, as quais extinguem o crédito tributário nos
termos do art. 74, §§2o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996; (v) é indevida a aplicação de
juros de mora e multa de ofício, seja por conta da inexistência do débito decorrente
das compensações, seja em decorrência de afronta do direito constitucional de petição,
bem como dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo este
entendimento corroborado pela doutrina e peço Poder Judiciário; (vi) a instituição da
multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996, não está em
consonância com o princípio da razoabilidade..
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em
5 de março de 2020, conforme acórdão n. 11-66.622 (e-fl. 114).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 127), no qual
repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito constantes de sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903459/2017-81

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início cabe destacar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
No que pertine à controvérsia instalada, a decisão recorrida foi fundamentada nos
seguintes termos:
(...)
7. O contribuinte argumenta que cometeu erro no preenchimento da DCTF
original, e que o valor correto da CSLL referente ao mês de outubro de 2011 é o
apurado na DIPJ em anexo, qual seja, de R$ 10.745,47. Em virtude disso, entende que
recolheu R$ 11.059,771 a mais do que o devido, razão pela qual considera que deve
ser reconhecido seu direito creditório e homologadas as compensações declaradas.
8. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na
DCTF original, o §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente),
autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova
inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação
ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
9. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do
débito informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção
do direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de
restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função
de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os casos
em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado, nesse caso, o
art. 168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor
recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação pelo contribuinte de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903459/2017-81

pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo
legal” (Parecer Cosit no 38, de 2003).
10. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF,
a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto
do tributo.
11. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é
ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as
provas documentais das alegações apresentadas.
12. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
13. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem
força probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da
pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam
confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a
substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada
pela IN SRF no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf): ‘A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado’.
14. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário
que o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ
corresponde ao registrado na escrituração e, portanto, às suas operações. Tal medida
não foi adotada.
15. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da
DCTF original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no
despacho decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi
integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
16. Adicionalmente o contribuinte questiona a exigência, nos processos de
cobrança nos 10980.904354/2017-49 e 10980.904750/2017-76, de multa e de juros de
mora sobre os débitos não compensados. Entende que:
16.1. é ilegal a inclusão de multa de ofício por falta de pagamento dos débitos
confessados, seja pelo crédito ser suficiente para a sua liquidação, seja em função da
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN) representada
pela transmissão das Dcomps, as quais extinguem o crédito tributário nos termos do
art. 74, §§2o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996;
16.2. é indevida a aplicação de juros de mora e multa de ofício, seja por conta
da inexistência do débito decorrente das compensações, seja em decorrência de afronta
do direito constitucional de petição, bem como dos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, sendo este entendimento corroborado pela doutrina e peço Poder
Judiciário;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903459/2017-81

16.3. a instituição da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de
1996, não está em consonância com o princípio da razoabilidade.
17. De início é devido considerar que, como já tratado, este julgador concluiu
pela inexistência do crédito pretendido, razão pela qual os débitos confessados não
foram extintos, sendo devida a sua cobrança nos termos do §7o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Ressalte-se, contudo,
que tais débitos encontram-se com exigibilidade suspensa em função da apresentação
da manifestação de inconformidade (art. 151, III, do CTN)
18. Além disso, é devido ressaltar que não está sendo exigida multa de ofício,
mas tão somente a multa de mora pelo atraso no pagamento do débito confessado na
Dcomp, em conformidade com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Também em função deste e da falta de extinção do débito no vencimento, são devidos
os juros de mora à taxa Selic.
19. Está nítida a confusão do contribuinte ao questionar a aplicação da multa de
ofício prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996. Como visto, não é esta
multa de 50% (ou qualificada de 100%) que está sendo exigida., a qual necessita, para
ser constituída, de lavratura de auto de infração específico. A multa de ofício com base
nesses dispositivos é devida em função de o contribuinte ter apresentado Dcomp com
crédito inexistente e, por consequência, não ter sido homologada a compensação. Sua
criação visou estancar a farra que vinha acontecendo de apresentação indiscriminada
de Dcomps para extinção indevida de débitos sob condição resolutória, seja
intencionalmente, com créditos sabidamente inexistentes, seja sem o cuidado devido
ao apurar o crédito pleiteado. Já a multa de mora aplicada é devida pelo atraso no
pagamento do débito não liquidado. Portanto, são multas com fatos geradores
completamente distintos.
20. Por fim, em relação ao instituto da denúncia espontânea insculpido no art.
138 do CTN, é devido esclarecer que o mesmo não se aplica à imposição de juros de
mora, sendo, inclusive, condição para a sua aplicação, que o contribuinte tenha pago o
débito com acréscimo dos juros pelo atraso.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
21. No que se refere à multa de mora, há que se considerar que tal dispositivo
não é aplicável ao presente caso, onde o contribuinte pretendeu extinguir os débitos
confessados mediante compensação.
22. Isto porque o art. 138 do CTN fixa o pagamento do débito acrescido de
juros de mora como condição para a caracterização da denúncia espontânea, não
fazendo qualquer menção à compensação. Pretendesse incluir a compensação, o
legislador a teria expressamente mencionado, ou teria feito menção à "extinção" do
débito, que é gênero do qual o pagamento e a compensação são espécies. Nesta última
hipótese, ressalte-se, todas os casos de extinção elencados no art. 156 do CTN
configurariam denúncia espontânea.
23. Esse entendimento está em consonância com a Nota Técnica Cosit no 19, de
2012, que em seu item 6, 'C', ‘C3’ esclarece não haver denúncia espontânea quando o
contribuinte procede à compensação:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903459/2017-81

c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
(...)
Considerando que restou demonstrada nos autos a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP a título de pagamento indevido ou a maior de CSLL, e que o
Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na
decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50,
da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original